Tribunal: CARF
Processo: 15588.720176/2021-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laura Baptista Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720176/2021-38
ACÓRDÃO
3101-004.094 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CANDIDO SALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/12/2019
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários
à identificação da infração cometida, possibilitando ao sujeito passivo o
pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/12/2019
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF 2.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.094 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720176/2021-38
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n.° 101-011.046, da C.
11a Turma da DRJ01. A Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado para a
cobrança de PASEP, referente aos fatos geradores ocorridos de 05/2017 a 12/2019, foi julgada
improcedente.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 11/13) a cobrança das contribuições para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-Pasep, no total de R$ 331.974,68,
conforme a Lei n.° 9.715/1998, teve por base o valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas,
Receitas de Transferências Correntes e de Capital Recebidas.
Devidamente apresentada a Impugnação, tem-se que a mesma foi julgada
improcedente pela DRJ, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/12/2019
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos
que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação
da infração cometida, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito
ao contraditório e à ampla defesa.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
A aplicação das multas decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao órgão
de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da
competência exclusiva do Poder Judiciário.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignado, o Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual repisa os
argumentos já trazidos na peça impugnatória, qual seja, a nulidade do lançamento, em razão do
cerceamento do direito de defesa, e o caráter confiscatório da multa aplicada.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.094 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720176/2021-38
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA NULIDADE.
Aduz o Recorrente que o lançamento seria nulo em razão do cerceamento do
direito de defesa, conforme abaixo se verifica:
“Deve ser apontado que, a ausência de explicitação na decisum e mesmo no próprio
documento disponibilizado para o Município, não havia a devida fundamentação,
sendo apenas acusado na decisum que houve, sem qualquer remissão direta a qual
seria de forma detalhada, mantendo, data máxima vênia, o órgão julgador, uma
definição genérica que cerceia o direito de defesa.
A exemplo da aplicação dos juros, que não possui embasamento legal ou
descriminação de como se deu e foi aplicado, não podendo confirmar se correta a
aplicação ou não.
(...)
Outrossim, cumpre destacar que nesse mesmo entendimento repousa a questão do
valor em si, que não estava claro qual valor seria, nem seu desenvolvimento e
cálculo, ou forma de evolução, não apontando quais ferramentas de correção e a
aplicação de eventuais juros.
Ora, não havendo os cálculos descriminados, nem como foi a evolução desse debito,
não pode o ora Recorrente, verificar que está correto ou apontar as falhas,
cerceando sua defesa, e tendo a douta 11a Turma de Julgamento mantido a
ausência dessas informações apontando apenas que estão no processo, sem
reconhecer que ambas as questão aqui citadas não se encontram em conformidade,
tanto o é que se restringem a citar a página que supostamente estaria tal
informação, quando ela na verdade está incompleta.”
Como se vê, defende o Recorrente que nem o Auto de Infração e nem a decisão
recorrida se manifestam sobre o fundamento do Auto de Infração.
Neste contexto, para a verificação do cerceamento ou não do direito de defesa do
Recorrente, fundamental se faz a leitura do Relato Fiscal, (fls. 11/13). Vejamos:
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.094 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720176/2021-38
4
“4. O Município foi intimado, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a
apresentar os Balancetes mensais das Receitas Arrecadadas e os DARFs e DCTFs
referentes às obrigações para com o PASEP. Em atendimento à intimação foram
apresentados os Balancetes das Receitas e documentos referentes aos pagamentos
em DARF.
5. Verificou-se nos sistemas da Receita Federal que as DCTFs apresentadas pelo
município para as competências 01/2017, 01/2018 e 01/2019, não traziam as
informações dos débitos referentes ao PASEP, embora tivessem sido apresentados
DARF relativos ao PASEP. Para as demais competências não foram enviadas as
DCTF, embora tenham sido recolhidos DARF do PASEP para o período. As DCTF
apresentadas estão identificadas no quadro abaixo.

6. Através do TIF no2, foi solicitada a apresentação de DCTF retificadoras e demais
DCTFs com a inclusão dos DARFs recolhidos, para que esses recolhimentos pudessem
ser considerados pela fiscalização.
Em atenção ao Termo de Intimação No2, foram enviadas DCTF, identificadas no
Anexo I – DCTF Apresentadas para Corrigir Erro de Fato, juntado a este relatório,
com a informação de valores referentes aos débitos e recolhimentos do PASEP das
competências sob fiscalização, possibilitando que os recolhimentos efetuados antes
do início da fiscalização fossem abatidos dos levantamentos efetuados.
Para apuração do PASEP devido, conforme estabelecido no inciso III do art. 2o e no
art. 7o, da Lei 9715/1998, foram utilizados como base de cálculo os valores das
Receitas Correntes e das Transferências de Capital.
Para as competências até 05/2017, os valores referentes à “Complementação da
União”, recebidos pelos municípios, identificados pela conta 1.7.2.4.02.00, foram
excluídos da base de cálculo do Pasep, de acordo com a Solução de Divergência – SD
COSIT/RFB no 12, DOU 17/05/2011. A partir da competência 06/2017 esses valores
deixaram de ser excluídos da Base de Cálculo do Pasep, em conformidade com a
Solução de Consulta – SC COSIT/RFB no 278, DOU 06/06/2017.
Os valores referentes às parcelas dos municípios transferidas ao FUNDEB,
consideradas deduções na apuração da Receita Corrente Líquida – RCL, registradas
através da conta no 9.7.2.0.00.00 - Deduções Transferências Intergovernamentais
(Deduções da Receita para Formação do FUNDEB), em obediência ao art. 106 do
CTN e em função da mudança de interpretação trazida pela Solução de Consulta –
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.094 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720176/2021-38
5
SC COSIT/RFB no 278, DOU 06/06/2017, foram deduzidos da base de cálculo do
PASEP em todas as competências fiscalizadas.
Foram juntadas a este relatório fiscal a Solução de Divergência SD no 12/2011 e a
Solução de Consulta SC no 278/2017, citadas acima.
Para a apuração dos valores das contribuições para o PASEP, foi aplicada sobre a
base de cálculo a alíquota de 1%, prevista no art. 73 do Decreto 4524/2002.
Os valores referentes às contribuições para o PASEP retidas na fonte no momento
das transferências federais foram obtidos no sítio do Banco do Brasil na internet,
estão demonstrados no Anexo II – Retenções do Pasep pela União, e foram abatidos
dos valores do PASEP apurado, conforme demonstrado no Anexo III – Demonstrativo
de Apuração Mensal do Pasep, juntado a este relatório.
Conforme relatado no item 6. acima, os valores declarados em DCTFs referentes aos
DARFs do PASEP, código 3703, foram abatidos nos valores apurados pela
fiscalização e estão demonstrados no Anexo III – Demonstrativo de Apuração
Mensal do Pasep, que mostra a apuração dos valores devidos das contribuições
para o PASEP.
Em consequência à lavratura dos débitos desta ação fiscal e por força da legislação
penal, será emitida uma Representação Fiscal para Fins Penais, que será
encaminhada ao Ministério Público Federal, conforme estabelecido na legislação.”
Além da detalhada fundamentação do Relato Fiscal, o Auto de Infração (fls. 02/09)
traz todos os cálculos e a base legal da Contribuição, da multa e dos juros aplicados. Vejamos:

Portanto, não vejo qualquer cerceamento ao direito de defesa do Recorrente.
O Auto de Infração preenche todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código
Tributário Nacional, é claro, demonstra a fundamentação do lançamento, bem como elenca toda a
base legal utilizada para a cobrança do tributo, da multa e dos juros.
Neste exato sentido foi a r. decisão recorrida, motivo pelo qual não merece
qualquer reparo.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.094 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720176/2021-38
6
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.

2. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Alega o Recorrente que a multa aplicada afrontaria os princípios constitucionais da
proporcionalidade e razoabilidade.
Em que pese o posicionamento pessoal desta Conselheira Relatora sobre a
desproporcionalidade de algumas multas, fato é que não compete a este E. CARF, exercer controle
de constitucionalidade e afastar aplicação da legislação vigente.
Nestes termos, é a Súmula CARF n.° 02:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Desta forma, não há como prosperar o Recurso Voluntário que enseja o
afastamento de norma vigente em razão da ofensa a princípios constitucionais.

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1470
DF CARF MF
Original